Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-70.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003787-70.2016.8.14.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RENATO PATRICIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. CONTUDO IDENTIFICA-SE AR COM ASSINATURA DO DEVEDOR. REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDORA EM MORA. ATENDIDO REQUISITO DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO LEI N.º 911/69
IN CASU
. DEMONSTRADA A MORA DO RÉU MERECE A APELAÇÃO SER PROVIDA. AFASTAMENTO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECEBIMENTO DA INICIAL PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
RENATO PATRÍCIO DE OLIVEIRA
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2942981 - Pág. 1):

“À fl. 35, foi determinada a Intimação da parte autora, para recolher as custas de forma integral, bem como comprovar a mora no endereço contratual.

Intimado, o requerente, ao tempo em que informou que o valor da causa não sofreu alteração, anexou a notificação comprobatória da mora (fls. 36/38).

Decido.

É cediço que a comprovação da notificação para a constituição do devedor em mora é requisito essencial à ação de busca e apreensão de bem financiado e garantido por alienação fiduciária. (...)

Em consequência, tal ausência impede o trânsito sequencial da demanda e reclama a imediata extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas na forma da Lei. À UNAJ para o devido cálculo e providências legais.”.

Inconformado, o apelante apresentou suas razões de recurso (Num. 2942982 - Pág. 1/10). Argumenta ter havido ausência de intimação pessoal da parte e do advogado, e ainda, que a notificação foi enviada para o endereço diverso do contratual, tendo em vista que fora o endereço atualizado pelo réu, administrativamente, logo, teria havido a constituição em mora do devedor.

E, ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento em 1ª instância.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a parte ré não chegou a ser citada (Num. 2942983 - Pág. 8).

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista que a Notificação Extrajudicial foi expedida para endereço diverso do contrato, o que não teria o condão de constituir em mora o devedor.

Pois bem.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto Lei n.º 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nota-se que, na ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Aliás, como consabido, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência, é necessário que a instituição financeira apelante esgote todos os meios de localização da parte devedora, antes do protesto do título por edital.

Segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF). E se o devedor não for localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e posteriormente, se frustradas todas as tentativas, protestar-se-á o título com a intimação por edital.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não estaria caracterizada a mora, em tese.

In casu
, verifica-se que no Contrato (Num. 2942978 - Pág. 7/14) consta como endereço do apelado, PA 150, Km 02 à direita, Fazenda Americana II, Rio Maria/PA, CEP n.º 68,530-000.

Já a notificação extrajudicial acerca da existência do débito foi encaminhada para o endereço, Av. Oito, n.º 655, Centro, Rio Maria, CEP n.º 68.530-000 (Num. 2942980 - Pág. 2/3).

De fato, vê-se que os endereços não coincidem. Contudo, o apelante alega que enviou a Notificação Extrajudicial para endereço diferente do constante no contrato, tendo em vista que o consumidor atualizou sua residência nos cadastros do banco, alegação de se mostra crível.

Isso porque, quando analisamos o comprovante de AR enviado para o novo endereço do réu, constata-se que houve assinatura do próprio devedor, Renato Patrício de Oliveira, demonstrando que de fato mudou-se e estava residindo no novo endereço (Num. 2942980 - Pág. 3).

Além disso, a Certidão do Oficial de Justiça (Num. 2942983 - Pág. 8), voltou com negativa de citação e a informação de que vizinhos informaram que o réu mudou de endereço, corroborando ao alegado em recurso.

Assim, não há como se considerar inválida a notificação extrajudicial
in casu,
encaminhada a endereço diferente ao informado no ato da contratação com a parte devedora, tendo em vista que este foi encontrado no novo endereço, portanto, constituindo-o em mora.

Nesse sentido, é válido colacionar o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
EM QUE ESPECIFICADAS AS PARCELAS VENCIDAS E AS RESPECTIVAS DATAS DE VENCIMENTO, ENVIADA PELO CORREIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM
AR ASSINADO PELA RECEBEDORA.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO SALDO DEVEDOR. SÚMULA 245 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. REGULAR CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA.
Demonstrada a mora da ré, merece a apelação ser provida, com o afastamento da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, para ser recebida a inicial e deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, que será cumprida, com as advertências de praxe, no juízo a quo. Sentença afastada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10263286420218260114 Campinas, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/04/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO
. APELAÇÃO DO AUTOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO, SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. MORA COMPROVADA.
SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10259932220238260002 São Paulo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 04/09/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023).

Destarte, a constituição em mora que, inicialmente, comprovar-se-ia com o mero descumprimento da obrigação, deverá ser consubstanciada em notificação extrajudicial enviada ao endereço do inadimplente, nos termos do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, possibilitando, assim, adimplir os débitos e garantir a manutenção do bem em sua posse.

Vale destacar, de igual modo, que atualmente a referida notificação pode se dar por meio de simples carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, inclusive, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, § 2º do DL nº 911/69.

Assim, no caso em apreço, há a assinatura do devedor, deixando ainda mais do que satisfeita a sua constituição em mora.

Logo, deve ser reconhecida a regularidade da notificação da parte devedora, pois em que pese não tenha sido expedido para o endereço constante no contrato, possui a assinatura do devedor, o que entendo confirmar a sua constituição em mora. À vista disto, considera-se satisfeito tal requisito, em razão da regular notificação entregue ao devedor.

Comprovada a mora do réu, merece a apelação ser provida, com o afastamento da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, para ser recebida a inicial e dado o devido prosseguimento do feito pelo juízo a
quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024